Tribunal: TJDFT
Processo: 0736964-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COVID-19. ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. NÃO COMPROVADO. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURADA.
I - Nos termos do art. 117 da LEP, a prisão domiciliar somente pode ser deferida aos condenados em regime aberto.
II - A jurisprudência do eg. STJ e desta Corte passou a entender pela possibilidade de concessão do benefício para os apenados que cumprem pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, como no caso de doença grave, comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
III - Adotadas medidas preventivas contra o corona vírus pela Vara de Execuções Penais, sendo o agravante devidamente acompanhado pela equipe de saúde do presídio e não demonstrado estado de saúde debilitado, irreparável a decisão de indeferiu pedido de relatório médico com vistas ao deferimento de prisão domiciliar.
IV - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
V - Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as condutas criminosas, de modo que as subsequentes sejam consideradas desdobramento das anteriores.
VI - Ausente elemento objetivo relativo às condições de lugar, como o subjetivo, a hipótese é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva.
VII - Recurso de agravo em execução desprovido.